Tribunal: TJMT
Processo: 0047688-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047688-61.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 936.351.259-20 (EMBARGANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), MARCELO VIEIRA - CPF: 871.502.559-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – SANADA, EM PARTE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC -
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.

Na hipótese, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, pois, "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010),
não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor do apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

A majoração recursal da verba honorária, prevista no art. 85, § 11o, do CPC/2015, é inaplicável nos casos de inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA
, contra o Acórdão de id. 122318959,
recurso de apelação n°
0047688-61.2014.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveram, em parte, o recurso de apelação da embargante.

A embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso ao deixar de condenar o apelado/embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11o, do NCPC.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, pronunciando-se acerca do ponto omitido.

O embargado, intimado, apresentou contraminuta e pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA
, contra o Acórdão de id. 122318959, recurso de apelação n° 0047688-61.2014.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveram, em parte, o recurso de apelação da embargante.

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0047688-61.2014.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar que pertinente,
em parte
, a oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários advocatícios.

De fato, no acórdão não restou consignado a inversão do ônus da sucumbência, no entanto, não há que se falar em aplicação do art. 85, § 11o, do CPC

Digo isso porque a sentença que apreciou a pretensão autoral tinha sido desfavorável à autora, ora embargante e, somente em grau de recurso de apelação ela teve êxito, não há que se falar na aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

Com efeito, a majoração só ocorrerá nos casos onde a parte recorrente havia sido vencedora em Primeira Instância e permanece vencedora após o julgamento em segunda, até porque, ao dizer “majorará”, a lei tem como pressuposto a existência de verba advocatícia já fixada, mesmo porque não seria possível “majorar” algo sequer existente.

Assim, uma vez que a sentença apelada não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da embargante, evidentemente, não há como majorar a verba honorária em sede recursal.

Dessa forma, verifica-se que, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, não restaram preenchidos os requisitos para a majoração dos honorários recursais em favor da apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO IMPLÍCITA – INVERSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC/2015 – DESCABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Na hipótese, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, pois, "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010), não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor do apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

(N.U 0009638-55.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021) (destaquei)

Pelo exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes aclaratórios, sanando a omissão apontada, invertendo tão somente o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do advogado da parte autora/embargante, a qual passa a integrar os fundamentos do acórdão embargado,
sem alteração do resultado do aresto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022